Tribunal: TJMT
Processo: 1005026-08.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005026-08.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (AGRAVANTE), CRISTIAN AUXILIADORA SIQUEIRA DA COSTA - CPF: 630.624.101-91 (AGRAVADO), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 45.745.537/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LEI DO
SUPERENDIVIDAMENTO
. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS CONSIGNADOS ANTES DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em ação de repactuação de dívidas com fundamento na Lei nº 14.181/2021, concedeu tutela de urgência para limitar os descontos mensais em folha de pagamento da consumidora a 30% do valor originalmente cobrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente possível, antes da audiência conciliatória prevista no art. 104-A do
CDC
, limitar por decisão liminar os descontos de parcelas de contratos de crédito consignado sob a justificativa de
superendividamento
.

III
. RAZÕES DE DECIDIR

A limitação de descontos prevista na Lei do
Superendividamento
pressupõe a realização prévia de audiência conciliatória, na qual os credores devem ser ouvidos e o plano de pagamento deve ser analisado, nos termos do procedimento legal.

A concessão liminar de limitação de descontos antes da audiência viola o rito legal específico do
CDC
e subverte a lógica do procedimento de
superendividamento
.

As dívidas decorrentes de contratos de crédito consignado não se sujeitam à limitação imediata com base no mínimo existencial, conforme expressa exclusão prevista no art. 4º, I, “h”, do Decreto nº 11.150/2022.

A existência de audiência já designada no
CEJUSC
para tentativa de conciliação reforça a necessidade de observância do devido procedimento legal, sendo prematura qualquer imposição judicial sobre os contratos antes dessa etapa.

IV
. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A limitação dos descontos mensais em ações de
superendividamento
não pode ser concedida por meio de tutela de urgência antes da realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do
CDC
.

As dívidas oriundas de contratos de crédito consignado estão excluídas da avaliação imediata do comprometimento do mínimo existencial, conforme o art. 4º, I, “h”, do Decreto nº 11.150/2022.

A antecipação de medidas coercitivas viola o rito previsto na Lei nº 14.181/2021, devendo o Judiciário aguardar a fase conciliatória.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
BANCO
DAYCOVAL
S.A.
contra decisão proferida pelo
MM. Juiz de Direito
Leonardo de Campos Costa e Silva
Pitaluga
,
da 4ª Vara Especializada
em Direito Bancário de Cuiabá,
que, nos autos da
Ação de Repactuação de Dívidas
n.º 1079750-88.2024.8.11.0041, concedeu
a t
utela de urgência
pleiteada por Cristian Auxiliadora Siqueira da Costa
para limitar os pagamentos das dívidas descritas na inicial em 30% do valor atualmente cobrado.

O a
gravante alega, em síntese, que
não estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, pois além de os empréstimos consignados não se sujeitarem à Lei do
Superendividamento
, conforme expressa exclusão prevista no Decreto nº 11.150/2022 (art. 4º, parágrafo único, I, "
h
"), a agravada percebe renda líquida de R$ 3.510,59, cinco vezes superior ao mínimo existencial (R$ 600,00), conforme estabelecido pelo Decreto nº 11.567/2023.

Defende, também, a impossibilidade de concessão da tutela antes da audiência conciliatória prevista no art. 104-A do
CDC
, e que os descontos respeitam os limites do Decreto Estadual nº 691/2016, que disciplina consignações na Administração Pública de Mato Grosso.

Diante disso, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para que seja sobrestada a eficácia da decisão agravada, possibilitando a cobrança
integral das parcelas do contrato.No mérito, pugna pela ratificação da tutela porventura deferida.

Atribuído efeito suspensivo ao recurso em decisão de
ID
272509863
.

Contrarrazões no ID 277321874.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Inicialmente, impende salientar que não cabe, em sede de agravo de instrumento, um exame aprofundado de questões atinentes ao mérito da ação,
sob pena
de configurar supressão de instância, limitando-se a análise somente no que diz respeito aos acertos ou desacertos da decisão agravada, que, no caso, é a decisão que indeferiu a tutela de urgência.

Como visto, trata-se de agravo de instrumento interposto por
Banco
Daycoval
S.A.
contra decisão que concedeu a tutela de urgência pleiteada por Cristian Auxiliadora Siqueira da Costa para limitar os pagamentos das dívidas descritas na inicial em 30% do valor atualmente cobrado.

In
casu
, o cerne da controvérsia reside na análise da pertinência da tutela de urgência concedida pelo juízo
a quo
, que determinou a limitação dos pagamentos das dívidas descritas na inicial em 30% do valor originalmente cobrado, em ação fundamentada na Lei nº 14.181/2021 (Lei do
Superendividamento
).

É a decisão re
corrida, no essencial:

“
[...]
Com relação ao pedido para que sejam suspensas as cobranças até a resolução definitiva da questão, seja por meio de acordo ou sentença aplicando plano compulsório de pagamento, ou mesmo de mérito, é importante destacar a previsão contida no art. 300 do CPC no sentido de que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Já o art. 54-A, § 1º, do
CDC
, dispõe que
entende-se
por
superendividamento
a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial.

No caso em apreço, verifica-se que os rendimentos da parte autora são consumidos quase que na sua totalidade pelas dívidas que se pretende renegociar (isso sem falar nas despesas correntes) causando-lhe problemas das mais diversas ordens, sobretudo em relação à subsistência sua e/ou de sua família que se vê sem condições financeiras para prover as necessidades mais básicas da vida, o que pode levá-la a buscar novos empréstimos para tentar suprir, então, tal demanda, os quais poderão não ser concedidos em razão, justamente, do comprometimento de sua renda ou, se concedidos, servirão para agravar ainda mais a sua já complicada realidade financeira mediante aplicação de encargos cada vez menos atrativos por conta do seu Score muito baixo, caracterizando, assim, a situação de
superendividamento
prevista no dispositivo acima mencionado.

Além disso, o princípio da dignidade humana também deve ser considerado em casos como tais, porque serve de base para a teoria do mínimo existencial que visa salvaguardar os cidadãos da penúria absoluta decorrente de endividamento severo que acaba por comprometer a existência digna.

Presentes, portanto,
a probabilidade do direito e o perigo de dano caso
as cobranças se mantenham na forma como realizadas atualmente, a autorizar, então, a concessão da liminar para o fim de suspender parcialmente os descontos até que seja encerrado o procedimento de
superendividamento
aqui instaurado.
[...]

Importante destacar, ainda, que no caso aqui tratado não há perigo de irreversibilidade da questão, já que os valores preteridos poderão ser cobrados futuramente caso o processo se mostre infrutífero ao final.

Quanto ao percentual de descontos, tomando por base a legislação relacionada ao empréstimo consignado, entendo que, neste momento, a suspensão deverá observar o montante de 30% para todos os credores.

Diante disso, com fundamento no art. 300 do CPC, c/c art. 54-A, § 1º, do
CDC
,
concedo, liminarmente, a tutela de urgência
para o fim de limitar os pagamentos das dívidas aqui descritas em 30% do valor atualmente cobrado.

Intimem-se os demandados
para, no prazo máximo de 30 dias, providenciar o redimensionamento do valor das parcelas ao quanto aqui decidido.

Fixo multa diária de R$ 200,00, até o limite de R$ 20.000,00, por eventuais descumprimentos desta decisão. [
...]”
.

Contra a decisão supra se insurge a instituição financeira agravante, sustentando, em síntese, a inaplicabilidade da Lei do
Superendividamento
aos contratos de crédito consignado, conforme art. 4º, parágrafo único, I, "
h
", do Decreto nº 11.150/2022, e a inexistência de comprometimento do mínimo existencial, considerando que a agravada percebe renda líquida mensal de R$ 3.510,59, aproximadamente cinco vezes superior ao patamar definido como mínimo existencial (R$ 600,00). Defende ainda a impossibilidade procedimental de concessão de tutela antes da realização da audiência conciliatória prevista no art. 104-A do
CDC
.

Feita essa breve contextualização, passo à análise do
agravo
.

O
instituto jurídico do
superendividamento
, introduzido no C
ódigo de
D
efesa do
C
onsumidor (
CDC
)
pela Lei nº 14.181/2021, criou um
procedimento específico, com fases bem delineadas, para tratamento das situações em que o consumidor pessoa natural, de boa-fé, encontra-se impossibilitado de pagar a totalidade de suas dívidas de consumo sem comprometer seu mínimo existencial.

Este procedimento, disciplinado nos
arts
. 104-A e 104-B do
CDC
, prevê
inicialmente a realização de audiência conciliatória entre o consumidor e seus credores, ocasião em que deve ser apresentada proposta de plano de pagamento com prazo máximo de
0
5 anos, preservado o mínimo existencial. Apenas na hipótese de não haver êxito na conciliação é que o juiz poderá, a pedido do consumidor, instaurar processo de
superendividamento
para revisão dos contratos e repactuação compulsória das dívidas.

No caso em análise, constato que a decisão agravada subverteu esta lógica procedimental ao conceder, liminarmente, medida que limita os pagamentos em 30% do valor contratado, antes mesmo da realização da audiência conciliatória, na qual a agravada deveria apresentar sua proposta de pagamento aos credores.

A orientação jurisprudencial deste Tribunal tem sido firme no sentido de que a adoção de medidas coercitivas, como a limitação de descontos, não deve preceder a tentativa de conciliação. Neste sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE REPACTUAÇÃ
O
DE DÍVIDA POR
SUPERENDIVIDAMENTO
– TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – REQUISITOS PARA LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS AO PERCENTUAL DE 30% – DESCABIMENTO –
AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO AINDA NÃO REALIZADA
–
NECESSIDADE DE ANÁLISE DO PLANO DE PAGAMENTO PELOS CREDORES
– RECURSO DESPROVIDO.
1
.
Não havendo ocorrido a audiência de conciliação em Ação de Repactuação de Dívidas
,
não se evidencia a probabilidade do direito da parte autora para limitação dos descontos de empréstimos consignados

em 30% dos rendimentos da devedora
. 2. Nesta hipótese, seu plano de
pagamento sequer foi analisado pelos credores,
devendo primeiro ser realizada a audiência de conciliação, instaurado o processo por
superendividamento
para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas, nos termos do Art. 104-B do
CDC
,
afigurando-se prematura a concessão da tutela pretendida
. [...]”. (
TJMT
, AI
1034405-28.2024.8.11.0000,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado,
r.

Marilsen
Andrade
Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado,
j.
05/03/2025,
p.
10/03/2025
) (
g.n
)

“DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
LEI DO
SUPERENDIVIDAMENTO
. TUTELA DE URGÊNCIA PARA LIMITAÇÃO DE DESCONTOS INCIDENTES SOBRE A REMUNERAÇÃO DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. INVIABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. [...] Não há previsão legal para a limitação automática dos descontos incidentes sobre a remuneração antes da conclusão da fase conciliatória, sendo inviável a concessão da tutela de urgência pleiteada. O entendimento jurisprudencial reforça que, na Ação de Repactuação de Dívidas, a mera alegação de
superendividamento
não autoriza a suspensão dos pagamentos ou a limitação dos descontos antes da observância do rito legal específico.
IV
. DISPOSITIVO E TESE Recurso Não Provido. Tese de julgamento
: No procedimento de repactuação de dívidas previsto na Lei n. 14.181/2021, a limitação de descontos incidentes sobre a remuneração do consumidor não pode ser concedida por meio de tutela de urgência antes da realização da audiência de conciliação
, pois o rito legal deve ser observado integralmente. [...]”. (
TJMT
, A
I
1036660-56.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado,
r.
Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 05/03/2025, p. 05/03/2025
) (
g.n
)

Ademais, o Decreto nº 11.150/2022, regulamentador da Lei do
Superendividamento
, determina expressamente em seu art. 4º, inciso I, alínea “
h
”, que as parcelas oriundas de operações de crédito consignado regidas por legislação específica não são consideradas na avaliação da preservação do mínimo existencial, evidenciando a inadequação da medida liminar conced
ida, uma vez que os descontos objeto da controvérsia são aqueles provenientes de operações de crédito consignado.

A propósito:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO.
SUPERENDIVIDAMENTO
. REPACTUAÇÃO. EXCLUSÃO DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E DÍVIDAS COM GARANTIA REAL. LIMITE LEGAL DE DESCONTOS OBSERVADO. RECURSO NÃO PROVIDO. [...]
O Decreto nº 11.150/2022 exclui, para fins de análise do comprometimento do mínimo existencial, as dívidas decorrentes de operações de crédito consignado e de contratos com garantia real
, conforme o art. 4º, parágrafo único, inciso I, alínea “h”, e o §1º do art. 104-A do
CDC
. [...]
IV
. DISPOSITIVO E TESE
9
. Recurso não provido. Tese de julgamento: 1.
O procedimento de repactuação de dívidas previsto na Lei nº 14.181/2021 não se aplica às dívidas decorrentes de operações de crédito consignado
e de contratos com garantia real, conforme disposto no art. 104-A, §1º, do
CDC
e no art. 4º, parágrafo único, do Decreto nº 11.150/2022. [...]”. (
TJMT
,
ApCiv
1037261-70.2023.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, r. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 19/02/2025, p. 19/02/2025
) (
g.n
)

Nessa ordem de pensar,
e
considerando que a audiência conciliatória já está formalmente designada para o dia 16/05/2025, às 15h, no
CEJUSC
–
Núcleo de
Superendividamento
,
revela-se
manifestamente prematuro impor limitações aos descontos consignados da Agravada.

Ante o exposto
, não se observando demonstração inequívoca da probabilidade do direito pretendido, a decisão proferida na origem que limitou os descontos da folha de pagamento da Agravada em 30% deve ser revogada.

Forte nas razões acima delineadas
,
DOU
PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por
Banco
Daycoval
S/
A

para
revogar a decisão combatida, devendo-se aguardar a realização da audiência de conciliação já designada para o dia 16/05/2025.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025